Tribunal: TCU
Processo: 006.617/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar a regularidade da aplicação dos valores repassados pela União ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de conformidade realizada no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), com o objetivo de verificar a regularidade da aplicação dos recursos públicos federais e distritais transferidos ao Instituto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. determinar, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) que: 9.1.1. no prazo de 90 dias, promova revisão do Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão de Pessoal para: 9.1.1.1. adequá-lo aos princípios da moralidade, da isonomia e da impessoalidade capitulados no art. 37 da Constituição Federal de 1988 no que tange à: 9.1.1.1.1. vedação da adoção em processos seletivos de pessoal, seja de caráter classificatório ou eliminatório, de metodologias de seleção baseadas, total ou parcialmente, em padrões e critérios de avaliação vagos, indeterminados ou subjetivos; 9.1.1.1.2. restrição ao uso das modalidades "análise curricular", "análise comportamental" e "entrevistas por competência", atualmente previstas no art. 16, incisos I, IV e V do vigente Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção de Pessoal, exclusivamente às hipóteses em que haja: i) justificativa técnica prévia da necessidade de sua utilização em cada caso; ii) definição de critérios técnicos objetivos de avaliação e pontuação vinculados exclusivamente à avaliação de conhecimentos/habilidades indispensáveis ao exercício do cargo; iii) divulgação das competências/conhecimentos a serem avaliados e respectivos critérios de pontuação em edital; 9.1.1.1.3. vedação à utilização de padrões ou critérios internos de avaliação de desempenho de empregados do IGESDF em etapas de seleção aplicadas em processos seletivos externos de pessoas; 9.1.1.2. adequá-lo aos princípios da moralidade, da isonomia e da impessoalidade e publicidade capitulados no art. 37 da Constituição Federal de 1988, bem como ao disposto no subitem 9.2.3.4 do Acórdão 741/2005-TCU-Plenário , relator Min. Marcos Bemquerer (alterado parcialmente pelo Acórdão 969/2006-TCU-Plenário , relator Min. Guilherme Palmeira) e na ementa do Acórdão 0035863-54.2007.4.01.3800 358635420074013800, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no que tange à fixação de prazos mínimos adequados de inscrição nos certames e de interposição de recursos que assegurem a ampla publicidade e máxima competitividade dos certames seletivos, bem como pleno exercício do direito de recorrer das decisões das bancas examinadoras; 9.1.2. adote, no prazo de noventa dias, providências de sua competência para formalização e registro de todos os atos e documentos relativos ao planejamento e execução de processos seletivos de pessoal, preferencialmente em processos eletrônicos com os requisitos tecnológicos que assegurem a segurança, a transparência, a confiabilidade e a revisibilidade de dados, em cumprimento aos princípios da publicidade, da impessoalidade e da moralidade previstos no art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988, art. 2o, inciso IX, da Lei do Distrito Federal 5.899/2017 e art. 47, caput e § 2o, do Estatuto do IGESDF, em especial os referentes a: 9.1.2.1. demandas das áreas internas de alocação de profissionais, quadro de profissionais existente e situação dos cadastros de reserva para os cargos para os quais se objetiva realizar processo seletivo; 9.1.2.2. documentação dos perfis dos cargos a serem preenchidos e atos de autorização dos certames, com registros de datas, bem como identificação e assinaturas dos agentes responsáveis; 9.1.2.3. documentos apresentados pelos candidatos em todas as fases do procedimento; e 9.1.2.4. registros de inscrições, comprovações de requisitos, avaliações das provas, testes e entrevistas realizadas pelas bancas avaliadoras, abstenções, eliminações por inobservância de regras editalícias e convocação dos aprovados; 9.1.3. adote, no prazo de noventa dias, as medidas necessárias à adequação de seus processos seletivos aos princípios da publicidade, da isonomia, da moralidade e da eficiência, quanto aos seguintes aspectos: 9.1.3.1. especificação, no edital de abertura do certame, do tipo de contratação relativamente ao prazo de duração (por tempo determinado, indeterminado ou intermitente); 9.1.3.2. definição prévia e especificação, no edital de abertura do certame, de quais as etapas integrantes da seleção; bem como a descrição dos conhecimentos, competências e/ou habilidades objeto de cada uma das avaliações a serem aplicadas, incluindo o tipo de avaliação (escrita, oral, prática etc.); e dos critérios técnico-científicos, determinados e objetivos da pontuação a ser atribuída aos candidatos; 9.1.3.3. rigorosa abstenção do emprego, nas etapas de caráter eliminatório ou classificatório dos processos seletivos de pessoal, de métodos de seleção de candidatos baseados, em padrões e critérios de avaliação vagos, indeterminados e/ou subjetivos; e 9.1.3.4. registro documental das avaliações/julgamento dos recursos interpostos pelos candidatos contra os resultados das etapas avaliativas, contendo o detalhamento das pontuações atribuídas por cada um dos integrantes das bancas examinadoras e respectivos parâmetros e critérios de julgamento utilizados. 9.1.4. realize processos seletivos visando ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD), concomitantemente ou alternadamente em relação às demais seleções de pessoal, até que seja atingido o percentual mínimo de ocupação de 5% do total de empregados de seu quadro com profissionais PCD, conforme disposto no art. 93, inciso IV, da Lei 8.213/1991; 9.1.5. promova alteração no vigente Regulamento de Recrutamento e Seleção de Pessoal a fim de adequá-lo ao disposto no art. 93, inciso IV, da Lei 8.213/1991, e os arts. 54 e 60 da Lei Distrital 6.637/2020, ao acesso ao trabalho de pessoas com deficiência, notadamente quanto à fixação das seguintes cláusulas nos editais dos processos seletivos: 9.1.5.1. obrigatoriedade de reserva de vagas para pessoas com deficiência no percentual mínimo previsto em lei; e 9.1.5.2. fixação de critérios de publicação dos resultados em listas específicas para aprovados nas vagas reservadas para PCD e de convocação dos respectivos candidatos aprovados; 9.1.6. envie a este Tribunal de Contas da União, no prazo de noventa dias, plano de ação para a implementação dos comandos constantes dos itens 9.1.4 e 9.1.5 supra ; 9.1.7. comprove, perante este Tribunal, a adoção das seguintes providências ante as evidências de elevada e continuada inexecução do objeto contratual e de múltiplas ilegalidades na execução do Contrato 058/2021, que caracterizam risco à saúde aos usuários e prestadores de serviço das unidades de saúde geridas e de novos prejuízos ao erário: 9.1.7.1. no prazo de trinta dias, instauração de procedimento interno com vistas à rescisão do Contrato 058/2021, caso ainda não tenha sido efetivada, com observância plena das garantias do contraditório e da ampla defesa à atual contratada, nos termos dos arts. 141 e 143, inciso I, e §§ 1o e 2o, do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF e Cláusula Décima Quinta do referido contrato, devendo a atual contratação ser mantida somente durante o tempo necessário à celebração de novo contrato para execução do objeto e a transição do serviço para o novo fornecedor; 9.1.7.2. no prazo de sessenta dias, medidas necessárias e suficientes à abertura de novo processo licitatório para contratação do serviço de fornecimento de alimentação em substituição ao Contrato 058/2021, caso esse ainda esteja vigente, nos termos do art. 6o do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23/9/2022), incluindo realização de estudo de mercado e elaboração de edital de licitação e respectivo elemento técnico contendo especificações claras e objetivas, de modo a atender às necessidades das unidades de saúde administradas pelo Instituto com eficiência e qualidade; 9.1.7.3. no prazo de trinta dias, medidas preparatórias necessárias e suficientes à eventual realização de contratação temporária de emergência do objeto a qual, caso necessária, deverá ser limitada ao tempo estritamente necessário para a conclusão do novo processo licitatório, celebração do contrato e a transição do serviço para o novo fornecedor, caso ainda vigente o Contrato 058/2021; 9.1.7.4. apresentação da situação atual detalhada em relação à prestação dos serviços objeto do Contrato 058/2021, com informações sobre o contrato atualmente vigente (se com a empresa Sociedade Salutar Alimentação e Serviços Ltda. ou outra que a tenha sucedido), cópia de seus termos, valores e resumo sobre últimas faturas pagas até a presente data; 9.2. dar ciência ao IGESDF, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.2.1. as seguintes constatações configuram violação aos princípios da economicidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988; art. 2o, inciso IX da Lei do Distrito Federal 5.899/2017, alterada pela Lei 6.270/2019; art. 47, caput e § 2o, do Estatuto do IGESDF (aprovado pelos Decretos 40.395/2020 e 45.482/2024 do Distrito Federal); e no Contrato de Gestão 001/2018, cláusula vigésima, inciso III: 9.2.1.1. realização de elevado número de processos seletivos individualizados sequenciais para os mesmos cargos, parte ainda dentro do prazo de vigência da seleção anterior, e desperdício de recursos com realização de seleções frustradas ou com reduzidas taxas de sucesso na contratação de candidatos aprovados; 9.2.1.2. elevada taxa de rotatividade de colaboradores, evidenciada pelos reduzidos tempos médios de permanência e elevado quantitativo de desligamentos voluntários de profissionais do quadro de pessoal do IGESDF, no período de janeiro de 2023 a julho de 2024, impactando nos custos administrativos com a gestão de pessoas; 9.2.2. nas escalas de médicos plantonistas de dezembro de 2023, em algumas UPAs sob sua gestão, foram detectadas inconformidades com o Anexo LXVI da Portaria de Consolidação do MS 6, de 28 de setembro de 2017 e com a Resolução CFM 2079/14 (art. 4o e item 3 do seu anexo), caracterizadas por (i) subdimensionamento da equipe médica, culminando na diminuição da qualidade do serviço prestado, e até mesmo (ii) ausência de médico escalado, em alguns dias, em determinadas UPAs, o que configura potencial violação ao direito à saúde, contido no art. 196 da CF/88, assim como ao princípio da eficiência positivado no caput do art. 37 da Constituição Federal; 9.2.3. a imprecisão e inconsistência nos dados referentes à força de trabalho, consoante verificado na comparação entre a relação de funcionários e o quadro atual, dificulta o controle no que concerne à área de pessoal e afeta negativamente o planejamento da real necessidade de novos processos seletivos para admissão de pessoal, o que pode causar contratação de profissionais de categorias acima do dimensionado, enquanto que em outras pode haver número restrito de profissionais, em afronta ao princípio da eficiência disposto no caput do art. 37, da Constituição Federal de 1988; 9.2.4. o atraso na prestação de contas, consoante verificado nos exercícios financeiros de 2018 a 2023, caracteriza irregularidade relevante ao afrontar o inciso XIV do art. 2o da Lei Distrital 5.899/2017, sendo indispensável a observância dos prazos fixados pela norma que instituiu o IHBDF (atual IGESDF); 9.2.5. o pagamento em desacordo com a ordem cronológica das exigibilidades das faturas do Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica representa risco de prejuízo ao erário, por meio de cobrança de juros, multas e correção monetária, contrariando art. 37 da Constituição Federal. c/c o art. 53 do Estatuto do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal c/c a cláusula vigésima primeira do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o IGESDF; 9.3. dar ciência ao Conselho de Administração do IGESDF e à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que o descumprimento reiterado de obrigações de fazer e não fazer determinadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região no âmbito da Ação Civil Pública Cível ACPCiv 0000247-02.2018.5.10.0016, caracterizado pela continuidade de realização, após 28/6/2021, de processos seletivos em desconformidade com os comandos judiciais, contraria os princípios da economicidade e da eficiência previstos no art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988 e pode ensejar a responsabilização de agentes por dano ao erário decorrente da condenação do Instituto ao pagamento de multas judiciais e de indenização por dano moral coletivo; 9.4. dar ciência à Secretaria de Estado Saúde do Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.4.1. a ausência de avaliação dos custos, da eficiência e da economicidade dos processos seletivos de admissão de pessoas no quadro do instituto e respectivos impactos sobre a qualidade e a produtividade dos serviços prestados pelas unidades de saúde administradas pelo IGESDF, viola o disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e nos art. 2o, inciso III e IX, da Lei do Distrito Federal 5.899/2017, alterada pela Lei 6.270/2019; 9.4.2. a deficiência do devido acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Contrato de Gestão, celebrado com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, representa risco de prejuízo ao erário, pois pode ocorrer cobrança pelos credores de juros, multas e correção monetária por atraso, situação que contrariaria art. 37 da Constituição Federal c/c art. 53 do Estatuto do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal c/c cláusula vigésima primeira do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o IGESDF; 9.4.3. a definição das metas de atendimentos médicos de forma subdimensionada em relação à real capacidade das unidades, conforme verificado no Contrato de Gestão 001/2018-SES/DF e seus aditivos, em comparação com o anexo LXVI da Portaria de Consolidação do MS 6, de 28 de setembro de 2017, contraria o disposto no princípio da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal; 9.5. constituir, nos termos dos arts. 2o, inciso XVII, 43 e 44 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 237, incisos III e VII, do Regimento Interno deste TCU, processo apartado de natureza Representação com vista à realização de audiência dos abaixo relacionados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e III, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa quanto às irregularidades e respectivas condutas a seguir mencionadas: 9.5.1. Ocorrência: ausência de formalização, armazenamento e registro de atos de autorização e demais documentos essenciais em processos seletivos promovidos pelo IGESDF no período de 1/1/2023 a 31/7/2024, com os requisitos que assegurem a transparência, a confiabilidade e a revisibilidade dos atos praticados; 9.5.2. Normas infringidas: princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência previstos no art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988; art. 2o, inciso IX, da Lei do Distrito Federal 5.899/2017, art. 47, caput e § 2o, do Estatuto do IGESDF (Decretos do Governo Distrito Federal 40.395/2020 e 45.482/2024); Contrato de Gestão celebrado entre a SES/DF e o IGESDF, cláusula vigésima, inciso III, e arts. 4o e 19 do Regulamento Próprio de Recrutamento e Seleção de Pessoas do IGESDF; 9.5.3. Responsável: Elaine Cristina de Azevedo (XXX.699.581-XX), Gerente-Geral de Pessoas do IGESDF; 9.5.3.1. Conduta : omitir-se, na condição de Gerente-Geral de Pessoas do IGESDF, quanto à formalização, armazenamento e registro de atos de autorização e documentos essenciais em processos seletivos promovidos pelo IGESDF, no período de 1/1/2023 a 31/7/2024, resultando na violação dos princípios constitucionais da publicidade, moralidade, e eficiência, bem como as normas legais e regulamentares aplicáveis acima detalhadas. 9.5.4. Responsáveis: Mariela Souza de Jesus (XXX.391.463-XX), Diretora-Presidente do IGESDF no período de 19/5/2022 a 28/3/2023, e Juracy Cavalcante Lacerda Junior (XXX.947.133-XX), Diretor-Presidente do IGESDF; 9.5.4.1. Conduta: omitir-se, na condição de diretor-presidente do IGESDF, quanto às providências necessárias à formalização, armazenamento e registro de atos e documentos essenciais em processos seletivos promovidos pelo IGESDF, no período de 1/1/2023 a 31/7/2024, resultando na violação dos princípios constitucionais da publicidade, moralidade, isonomia e eficiência, bem como as normas legais e regulamentares aplicáveis acima detalhadas. 9.6. constituir, nos termos dos arts. 2o, inciso XVII, 43 e 44 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 237, incisos III e VII, do Regimento Interno deste TCU, processo apartado de natureza Representação com vista à realização de audiência dos abaixo relacionados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e III, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa quanto às irregularidades e respectivas condutas a seguir mencionadas: 9.6.1. ocorrência : realização pelo IGESDF, no período de 1/1/2023 a 31/7/2024, de processos seletivos em desacordo com os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade, da isonomia e da eficiência e demais normas aplicáveis abaixo detalhadas, bem como a jurisprudência do Tribunal de Contas do Distrito Federal e decisões da Justiça do Trabalho caracterizada por: 9.6.1.1. ausência de especificação nos editais do tipo de contratação em relação à duração (por tempo determinado, indeterminado ou intermitente) a ser aplicado aos contratos de trabalho a serem firmados em decorrência dos processos seletivos; 9.6.1.1.2. ausência de determinação e divulgação prévia, nos editais de lançamento dos certames, das etapas integrantes e da natureza e teor dos exames a serem aplicados; 9.6.1.1.3. utilização de etapas seletivas, com caráter eliminatório e classificatório, baseadas em parâmetros de avaliação e critérios de pontuação vagos, indeterminados e subjetivos que não permitem o conhecimento prévio dos conteúdos/competências exigidos dos candidatos e tampouco comparação objetiva do desempenho individual com referencial previamente fixado; 9.6.1.1.4. eliminação nas etapas de entrevista, sem comprovação da transparência e objetividade quanto aos parâmetros e critérios utilizados, de candidatos aprovados em etapas anteriores de caráter objetivo, a exemplo dos ocorridos nos seguintes processos: Edital 74/2023 - analista I - compras (vaga v2502875); Edital 08/2024 - Fisioterapeuta; Edital 27/2024 - Médico - Clínica Médica (vaga 2614841); Edital 95/2024 - Enfermeiro Administrativo - Pesquisa Clínica (vaga V2654747); e Edital 031/2024 - Médico - Cirurgião do Trauma (vaga v2618090); e 9.6.1.1.5. ausência de documentação das avaliações dos recursos interpostos pelos candidatos contra os resultados das etapas avaliativas e respectivos critérios de julgamento utilizados pelas bancas examinadoras. 9.6.2. Normas infringidas : Princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, art. 2o, inciso IX, da Lei do Distrito Federal 5.899/2017, art. 47, caput e § 2o, do Estatuto do IGESDF (Decretos do Governo Distrito Federal 40.395/2020 e 45.482/2024). Acórdão 5341/2011-TCU-Primeira Câmara , Relator Min. Ubiratan Aguiar e Acórdão 4685/2012-TCU-Primeira Câmara , Relatora Ministra Ana Arraes; 9.6.3. Responsável : Elaine Cristina de Azevedo (XXX.699.581-XX), Gerente-Geral de Pessoas do IGESDF; 9.6.3.1. Conduta : autorizar e conduzir, na condição de Gerente-Geral de Pessoas do IGESDF, no período de 1/1/2023 a 31/7/2024, processos seletivos em desacordo com os princípios constitucionais de publicidade, da moralidade, da isonomia e da eficiência, bem como as normas aplicáveis acima detalhadas e a jurisprudência do Tribunal de Contas do Distrito Federal e decisões da Justiça do Trabalho; 9.6.4. Responsável : Mariela Souza de Jesus (XXX.391.463-XX), Diretora-Presidente do IGESDF no período de 19/5/2022 a 28/3/2023; 9.6.4.1. Conduta : omitir-se, na condição de Diretora-Presidente do IGESDF, no período de 19/5/2022 a 28/3/2023, quanto às providências necessárias à execução dos processos seletivos de pessoal do instituto em conformidade com os princípios constitucionais publicidade, da moralidade, da isonomia e eficiência, bem como demais normas aplicáveis, a jurisprudência do Tribunal de Contas do Distrito Federal e decisões da Justiça do Trabalho; 9.6.5. Responsável : Juracy Cavalcante Lacerda Junior (XXX.947.133-XX), Diretor-Presidente do IGESDF; 9.6.5.1. Conduta : omitir-se, na condição de diretor-presidente do IGESDF, desde 14/4/2023, quanto às providências necessárias à execução dos processos seletivos de pessoal do instituto em conformidade com os princípios constitucionais de publicidade, moralidade, isonomia e eficiência, bem como as normas aplicáveis acima detalhadas e a jurisprudência do Tribunal de Contas do Distrito Federal e decisões da Justiça do Trabalho; 9.7. constituir, nos termos dos arts. 2o, inciso XVII, 43 e 44 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 237, incisos III e VII, do Regimento Interno, processo apartado de natureza Representação visando à realização de audiência dos responsáveis abaixo relacionados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e III, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa quanto à irregularidade a seguir mencionadas: 9.7.1. Irregularidade: descumprimento reiterado de obrigações de fazer e não fazer determinadas em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região prolatado na Ação Civil Pública Cível ACPCiv 0000247-02.2018.5.10.0016, caracterizado pela continuidade de realização, após 1/7/2021, de processos seletivos em desacordo com os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade, da isonomia e da eficiência, configurando descumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas pela Justiça do Trabalho na Ação Civil Pública Cível ACPCiv 0000247-02.2018.5.10.0016. e dando causa a potencial dano ao erário relativo a despesas com pagamento das multas cominadas na referida sentença judicial; 9.7.2. Normas infringidas: Princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência previstos no art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988; art. 2o, inciso IX, da Lei do Distrito Federal 5.899/2017; e art. 47, caput e § 2o, do Estatuto do IGESDF (Decretos do Governo Distrito Federal 40.395/2020 e 45.482/2024); 9.7.3. Responsável: Elaine Cristina de Azevedo (XXX.699.581-XX), Gerente-Geral de Pessoas do IGESDF; 9.7.3.1. Conduta: autorizar a promoção e conduzir, na condição de gerente geral de pessoas do IGESDF, no período desde 6/12/2021, processos seletivos em desacordo com as obrigações de fazer e não fazer impostas pela Justiça do Trabalho na Ação Civil Pública Cível ACPCiv 0000247-02.2018.5.10.0016 e dando causa a potencial dano ao erário relativo a despesas com pagamento das multas cominadas na referida sentença judicial. 9.7.4. Responsável: Gislei Morais de Oliveira (XXX.631.977-XX), Diretor-Presidente do IGESDF no período de 24/09/2021 a 24/01/2022. 9.7.4.1. Conduta: omitir-se, na condição de diretora-presidente do IGESDF, no período de 24/09/2021 24/01/2022, quanto às medidas necessárias ao pleno cumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região na Ação Civil Pública Cível ACPCiv 0000247-02.2018.5.10.0016. e dando causa a potencial dano ao erário relativo a despesas com pagamento das multas cominadas na referida decisão judicial. 9.7.5. Responsável: Mariela Souza de Jesus (XXX.391.463-XX), Diretora-Presidente do IGESDF no período de 19/5/2022 a 28/3/2023. 9.7.5.1. Conduta: omitir-se, na condição de diretor-presidente do IGESDF, no período de 19/5/2022 a 28/3/2023, quanto às medidas necessárias ao pleno cumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região na Ação Civil Pública Cível ACPCiv 0000247-02.2018.5.10.0016. e dando causa a potencial dano ao erário relativo a despesas com pagamento das multas cominadas na referida decisão judicial. 9.7.6. Responsável: Juracy Cavalcante Lacerda Junior (XXX.947.133-XX), Diretor Presidente do IGESDF. 9.7.6.1. Conduta: omitir-se, na condição de Diretor-Presidente do IGESDF, desde 14/4/2023, quanto às medidas necessárias ao pleno cumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região na Ação Civil Pública Cível ACPCiv 0000247-02.2018.5.10.0016. e dando causa a potencial dano ao erário relativo a despesas com pagamento das multas cominadas na referida decisão judicial. 9.8. constituir processo específico apartado, com as evidências 2 a 6, 16 a 18, 135 a 160, como representação de unidade técnica, com fundamento no art. 237, inciso VI do RI/TCU, para que seja realizada análise mais aprofundada nos demonstrativos contábeis apresentados pelo jurisdicionado, em 9/10/2024, como novos elementos (evidências 144 a 160), avaliando a precisão e integridade das informações contábeis; 9.9. converter os presentes autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, constituindo-se processo específico com a evidência 1, pág. 1, 3, 311, 312, 321, 323, 325, 326, 344, 349, 352, 354, 357, 359, 363 e 364 do SEI 04016-00110197/2022-90; evidências 2 a 6; peça 41 do TC Processo 006.617/2024-7 ; e evidência 8, autorizando-se, desde logo a citação solidária dos responsáveis a seguir relacionados para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto às irregularidades a seguir detalhadas em razão das condutas especificadas ou recolham aos cofres do Fundo Nacional de Saúde as quantias abaixo indicadas, atualizada monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.9.1. Irregularidade: inadimplência ligada ao serviço de água e esgoto, valores pendentes de pagamento referentes ao período de fevereiro de 2020 a abril de 2021, situação que ensejou pagamentos desnecessários de juros e atualização monetária, no valor de R$ 1.656.320,87 (atualizado monetariamente até julho de 2024), circunstância que representa prejuízo aos cofres públicos; 9.9.1.1. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal, c/c art. 53 do Estatuto do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, c/c cláusula vigésima primeira do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o IGESDF; 9.9.1.2. Responsáveis: Karinne Borges Mesquita, CPF XXX.438.521-XX, ex-Diretora de Administração e Logística do IGESDF, no período de 10/09/2019 a 24/07/2020; Marcelo Oliveira Barbosa, CPF XXX.755.007-XX, ex-Diretor de Administração e Logística do IGESDF, no período de 01/10/2020 a 04/02/2021 e 15/03/2021 a 08/07/2021; Paulo Leonel de Souza Menezes, CPF XXX.901.210-XX, ex- Diretor de Administração e Logística do IGESDF, no período de 01/08/2021 a 05/10/2021; José Antônio Gonçalves Rosa, CPF XXX.117.134-XX, ex-Diretor de Administração e Logística do IGESDF, no período de 5/10/2021 a 15/2/2022, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU; 9.9.1.2.1. Conduta: omitir-se quanto às providências de sua competência visando ao pagamento tempestivo de faturas de serviços de fornecimento de água e esgoto ao Instituto, resultando em pagamento de despesas irregulares com acréscimos moratórios: Responsáveis Valor Karinne Borges Mesquita R$ 537.144,86 Marcelo Oliveira Barbosa R$ 1.656.320,87 Paulo Leonel de Souza Menezes R$ 1.656.320,87 José Antônio Gonçalves Rosa R$ 1.656.320,87 9.10. converter os presentes autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, constituindo-se processo específico com as peças evidência 30 a 78, autorizando-se, desde logo a citação solidária dos responsáveis a seguir relacionados para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto à irregularidades a seguir detalhadas em razão das condutas especificadas ou recolham aos cofres do Fundo Nacional de Saúde as quantias abaixo indicadas, atualizada monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.10.1. Irregularidade: cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018, referentes ao período 10/9/2018 a 10/9/2019, situação que ensejou pagamentos com indícios de superfaturamento de quantidade, circunstância que representa prejuízo aos cofres públicos; 9.10.1.2. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c arts. 2o, 3o, 13, 14, 26 e 37 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022) c/c art. 35 do Estatuto do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal; 9.10.1.3. Responsável: Danielle Costa de Rezende Souza, CPF XXX.480.097-XX, ex-Gerente de Atendimento do IGESDF; 9.10.1.3.1. Conduta: aprovar, na condição de gerente de atendimento do IGESDF, o elemento técnico (termo de referência ao Ato Convocatório 025/2018) com cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018; 9.10.1.4. Responsável: Lucylene de Sousa Silva Messias, CPF XXX.530.961-XX, ex-Superintendente de Administração do IGESDF; 9.10.1.4.1. Conduta: aprovar, na condição de Superintendente de Administração do IGESDF, o elemento técnico (termo de referência ao Ato Convocatório 025/2018) com cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018; 9.10.1.5. Responsável: Sociedade Apecê - Serviços Gerais Ltda., CNPJ 00.087.163/0001-53; 9.10.1.5.1. Conduta: receber, na condição de sociedade empresária contratada, pagamentos com superfaturamento quantitativo em decorrência de cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018: Data de ocorrência Valor Histórico 31/01/2019 R$ 281.560,24 28/02/2019 R$ 225.582,80 31/03/2019 R$ 227.177,90 30/04/2019 R$ 225.016,29 31/05/2019 R$ 226.047,66 30/06/2019 R$ 226.047,66 31/07/2019 R$ 226.047,66 31/08/2019 R$ 227.405,85 30/09/2019 R$ 97.686,63 9.10.2. Irregularidade: cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018, referentes ao período 10/9/2019 a 24/07/2020, situação que ensejou pagamentos com superfaturamento de quantidade, circunstância que representa prejuízo aos cofres públicos; 9.10.2.1. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c arts. 2o, 3o, 13, 26 e 37 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022) c/c art. 35 do Estatuto do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal; 9.10.2.2. Responsáveis: Karinne Borges Mesquita, CPF XXX.438.521-XX, ex-Diretora de Administração e Logística do IGESDF 9.10.2.2.1. Conduta: omitir-se, na condição de Diretora de Administração e Logística do IGESDF, quanto às providências de sua competência, quais sejam, planejamento e monitoramento das atividades de apoio à operação assistencial referentes às contratações de serviços, resultando em pagamento de despesas irregulares; 9.10.2.3. Responsável: Sociedade Apecê - Serviços Gerais Ltda., CNPJ 00.087.163/0001-53 9.10.2.3.1. Conduta: receber, na condição de sociedade empresária contratada, pagamentos com indícios de superfaturamento em decorrência de cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018; Data de ocorrência Valor Histórico 31/10/2019 19.660,73 30/11/2019 92.760,04 31/12/2019 98.865,71 31/01/2020 99.372,08 29/02/2020 152.068,61 31/03/2020 114.336,93 30/04/2020 192.448,67 31/05/2020 129.910,88 31/07/2020 167.445,38 31/08/2020 73.865,71 30/09/2020 72.508,04 9.10.3. Irregularidade: cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018, referentes ao período 01/10/2020 a 08/07/2021, situação que ensejou pagamentos com superfaturamento de quantidade, circunstância que representa prejuízo aos cofres públicos; 9.10.3.1. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c arts. 2o, 3o, 13, 26 e 37 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022) c/c art. 35 do Estatuto do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal; 9.10.3.2. Responsáveis: Marcelo Oliveira Barbosa, CPF XXX.755.007-XX, ex-Diretor de Administração e Logística do IGESDF; 9.10.3.2.1. Conduta: omitir-se, na condição de Diretor de Administração e Logística do IGESDF, quanto às providências de planejamento e monitoramento das atividades de apoio à operação assistencial necessárias à realização dos pagamentos do Contrato 096/2018 estritamente conforme os serviços efetivamente prestados. 9.10.3.3. Responsável: Sociedade Apecê - Serviços Gerais Ltda., CNPJ 00.087.163/0001-53, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU; 9.10.3.3.1. Conduta: receber, na condição de sociedade empresária contratada, pagamentos com superfaturamento quantitativo em decorrência de cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018; Data de ocorrência Valor Histórico 31/10/2020 412.477,49 30/11/2020 102.801,98 31/12/2020 198.063,36 31/01/2021 164.016,82 28/02/2021 41.878,08 31/03/2021 392.123,12 30/04/2021 431.132,18 31/05/2021 308.036,83 30/06/2021 309.495,24 31/07/2021 236.114,64 9.10.4. Irregularidade: cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018, referentes ao período 01/08/2021a 05/10/2021, situação que ensejou pagamentos com superfaturamento de quantidade, circunstância que representa prejuízo aos cofres públicos; 9.10.4.1. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c arts. 2o, 3o, 13, 26 e 37 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022) c/c art. 35 do Estatuto do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal; 9.10.4.2. Responsável: Paulo Leonel de Souza Menezes, CPF XXX.901.210-XX, ex-Diretor de Administração e Logística do IGESDF 9.10.4.2.1. Conduta: omitir-se, na condição de Diretor de Administração e Logística do IGESDF, quanto às providências de planejamento e monitoramento das atividades de apoio à operação assistencial necessárias à realização dos pagamentos do Contrato 096/2018 estritamente conforme os serviços efetivamente prestados ; 9.10.4.3. Responsável: Sociedade Apecê - Serviços Gerais Ltda., CNPJ 00.087.163/0001-53 9.10.4.3.1. Conduta: receber, na condição de sociedade empresária contratada, pagamentos com superfaturamento quantitativo em decorrência de cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018. Data de ocorrência Valor Histórico 31/08/2021 234.125,99 30/09/2021 236.126,63 31/10/2021 236.863,46 9.10.5. Irregularidade: cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018, referentes ao período 05/10/2021 a 15/02/2022, situação que ensejou pagamentos com indícios de superfaturamento de quantidade, circunstância que representa prejuízo aos cofres públicos; 9.10.5.1. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c arts. 2o, 3o, 13, 26 e 37 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022) c/c art. 35 do Estatuto do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal; 9.10.5.2. Responsáveis: Jose Antônio Goncalves Rosa, CPF XXX.117.134-XX, ex-Diretor de Administração e Logística do IGESDF; 9.10.5.2.1. Conduta: omitir-se, na condição de Diretor de Administração e Logística do IGESDF, quanto às providências de planejamento e monitoramento das atividades de apoio à operação assistencial necessárias à realização dos pagamentos do Contrato 096/2018 estritamente conforme os serviços efetivamente prestados; 9.10.5.3. Responsável: Sociedade Apecê - Serviços Gerais Ltda., CNPJ 00.087.163/0001-53; 9.10.5.3.1. Conduta: receber pagamentos com indícios de superfaturamento em decorrência de cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018; Data de ocorrência Valor Histórico 30/11/2021 236.906,83 31/12/2021 236.963,35 31/01/2022 238.496,00 28/02/2022 223.156,20 31/03/2022 222.823,19 9.10.6. Irregularidade: cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018 e cobrança de 146 postos de trabalho adicionais para atender às demandas geradas pela COVID-19, mesmo após o término da pandemia, referentes ao período 01/04/2022 a 27/02/2023, situação que ensejou pagamentos com indícios de superfaturamento de quantidade, circunstância que representa prejuízo aos cofres públicos; 9.10.6.1. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c arts. 2o, 3o, 13, 26 e 37 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022) c/c art. 35 do Estatuto do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal; 9.10.6.2. Responsáveis: Ronan Pereira Lima, CPF XXX.917.316-XX, ex-Diretor de Administração e Logística do IGESDF. 9.10.6.2.1. Conduta: omitir-se, na condição de Diretor de Administração e Logística do IGESDF, quanto às providências de sua competência, quais sejam, planejamento e monitoramento das atividades de apoio à operação assistencial referentes às contratações de serviços, inclusive em relação à continuidade dos pagamentos 146 postos de trabalho adicionais para atender às demandas geradas pela COVID-19, mesmo após o término da pandemia, resultando em pagamento de despesas irregulares. 9.10.6.3. Responsável: Sociedade Apecê - Serviços Gerais Ltda., CNPJ 00.087.163/0001-53, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU; 9.10.6.3.1. Conduta: receber, na condição de sociedade empresária contratada, pagamentos com superfaturamento quantitativo em decorrência de cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares, substituição indevida de metros quadrados por produtividade e cobrança de 146 postos de trabalho adicionais para atender às demandas geradas pela COVID-19, mesmo após o término da pandemia, no Contrato 096/2018: Data de ocorrência Valor Histórico 30/04/2022 318.310,34 31/05/2022 405.923,83 30/06/2022 233.849,20 31/07/2022 224.471,00 31/08/2022 223.230,35 30/09/2022 217.020,51 31/10/2022 218.230,71 30/11/2022 218.304,98 31/12/2022 219.583,40 31/01/2023 930.075,65 28/02/2023 934.916,11 9.10.7.Irregularidade: cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares e substituição indevida de metros quadrados por produtividade no Contrato 096/2018 e cobrança de 146 postos de trabalho adicionais para atender às demandas geradas pela COVID-19, mesmo após o término da pandemia, referentes ao período 01/03/2023 a 23/04/2024, situação que ensejou pagamentos com indícios de superfaturamento de quantidade, circunstância que representa prejuízo aos cofres públicos; 9.10.7.1. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c arts. 2o, 3o, 13, 26 e 37 do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022) c/c art. 35 do Estatuto do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal; 9.10.7.2. Responsáveis: Caio Valerio Gondim Reginaldo Falcão, CPF XXX.968.973-XX, ex-Diretor de Administração e Logística do IGESDF. 9.10.7.2.1. Conduta: omitir-se, na condição de Diretor de Administração e Logística do IGESDF, quanto às providências de sua competência, quais sejam, planejamento e monitoramento das atividades de apoio à operação assistencial referentes às contratações de serviços, inclusive em relação à continuidade dos pagamentos de 146 postos de trabalho adicionais para atender às demandas geradas pela COVID-19, mesmo após o término da pandemia, resultando em pagamento de despesas irregulares; 9.10.7.3. Responsável: Sociedade Apecê - Serviços Gerais Ltda., CNPJ 00.087.163/0001-53, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU; 9.10.7.3.1. Conduta: receber, na condição de sociedade empresária contratada, pagamentos com superfaturamento em decorrência de cobrança simultânea das mesmas áreas hospitalares, substituição indevida de metros quadrados por produtividade e cobrança de 146 postos de trabalho adicionais para atender às demandas geradas pela COVID-19, mesmo após o término da pandemia, no Contrato 096/2018: Data de ocorrência Valor Histórico 31/03/2023 935.234,31 30/04/2023 934.727,39 31/05/2023 1.606.043,85 30/06/2023 1.380.932,52 31/07/2023 1.369.342,49 31/08/2023 2.328.484,89 30/09/2023 1.167.421,96 31/10/2023 1.817.372,57 30/11/2023 1.430.666,95 31/12/2023 1.154.148,32 31/01/2024 1.141.978,12 29/02/2024 1.132.405,02 31/03/2024 1.129.824,90 9.11. converter os autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, constituindo-se processo específico com as peças evidência 79 a 134, autorizando, desde logo a citação solidária dos responsáveis a seguir relacionados para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto à irregularidades a seguir detalhadas em razão das condutas especificadas ou recolham aos cofres do Fundo Nacional de Saúde as quantias abaixo indicadas, atualizada monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.11.1. Irregularidade: pagamentos com superfaturamento relativos à execução do Contrato 058/2021 decorrentes de estimativas mensais de valores de serviço de fornecimento de alimentação hospitalar desprovidas da necessária fundamentação em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, referentes ao período julho de 2022 a fevereiro de 2023. 9.11.1.1. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c art. 2o do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022); 9.11.1.2. Responsáveis: Mariela Souza de Jesus, CPF XXX.391.463-XX, ex-Diretora Presidente, Ronan Pereira Lima, CPF XXX.917.316-XX, ex-Diretor de Administração e Logística, Nestor Francisco Miranda Júnior, CPF XXX.994.627-XX, ex-Diretor de Atenção à Saúde, Emanuela Dourado Rebelo Ferraz, CPF XXX.362.663-XX, ex-Diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa, Radam Nakai Nunes, CPF XXX.248.552-XX, atual Consultor Jurídico. 9.11.1.2.1. Conduta: assinar, na condição de representantes do IGESDF, o 1o Termo de Ajustamento de Conduta sem exigir a devida fundamentação, baseada em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, no Contrato 058/2021; 9.11.1.3. Responsável: Sociedade Salutar Alimentação e Serviços Ltda., CNPJ 26.684.275/0001-85 9.11.1.3.1. Conduta: receber pagamentos com indícios de superfaturamento em decorrência de cobrança sem a devida justificativa baseada em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, no Contrato 058/2021. Data de ocorrência Valor Histórico 02/08/2022 7.000.000,00 01/09/2022 1.600.000,00 03/10/2022 1.600.000,00 01/11/2022 1.600.000,00 01/12/2022 1.600.000,00 23/12/2022 1.600.000,00 23/12/2022 1.600.000,00 06/01/2023 153.802,89 10/01/2023 237.882,40 12/01/2023 63.418,85 17/01/2023 2.005.644,25 19/01/2023 36.294,12 26/01/2023 67.694,45 31/01/2023 73.584,19 09/02/2023 124.773,36 14/02/2023 1.999.953,98 17/02/2023 61.294,62 24/02/2023 45.663,81 9.11.2. Irregularidade: pagamentos com superfaturamento relativos à execução do Contrato 058/2021 decorrentes de estimativas mensais de valores de serviço de fornecimento de alimentação hospitalar desprovidas da necessária fundamentação em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, referentes a março de 2023. 9.11.2.1. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c art. 2o do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022); 9.11.2.2. Responsáveis: Cleber Sipoli da Silva, CPF XXX.861.301-XX, ex-Diretor Presidente interino, Emanuela Dourado Rebelo Ferraz, CPF XXX.362.663-XX, ex-Diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa, Radam Nakai Nunes, CPF XXX.248.552-XX, atual Consultor Jurídico, Caio Valério Gondim Reginaldo Falcão, CPF XXX.968.973-XX, ex-Diretor de Administração e Logística, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, CPF XXX.947.133-XX, ex-Diretor de Atenção à Saúde, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU 9.11.2.2.1. Conduta: assinar, na condição de representantes do IGESDF, o 2o Termo de Ajustamento de Conduta sem exigir a devida fundamentação, baseada em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, no Contrato 058/2021; 9.11.2.3. Responsável: Sociedade Salutar Alimentação e Serviços Ltda., CNPJ 26.684.275/0001-85. 9.11.2.3.1. Conduta: receber, na condição de sociedade empresária contratada, pagamentos com superfaturamento em decorrência de cobrança sem a devida justificativa baseada em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, no Contrato 058/2021. Data de ocorrência Valor Histórico 03/03/2023 117.256,66 07/03/2023 815.674,45 09/03/2023 1.148.664,73 13/03/2023 346.582,81 17/03/2023 1.000.000,00 9.11.3. Irregularidade: pagamentos com superfaturamento relativos à execução do Contrato 058/2021 decorrentes de estimativas mensais de valores de serviço de fornecimento de alimentação hospitalar desprovidas da necessária fundamentação em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, referentes ao período de abril de 2023 a junho de 2023. 9.11.3.1. Dispositivos violados: contrariando o art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c art. 2o do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022); 9.11.3.2. Responsáveis: Cleber Sipoli da Silva, CPF XXX.861.301-XX, ex-Diretor Presidente interino, Emanuela Dourado Rebelo Ferraz, CPF XXX.362.663-XX, ex-Diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa, Radam Nakai Nunes, CPF XXX.248.552-XX, atual Consultor Jurídico, Caio Valério Gondim Reginaldo Falcão, CPF XXX.968.973-XX, ex-Diretor de Administração e Logística, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, CPF XXX.947.133-XX, ex-Diretor de Atenção à Saúde, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU; 9.11.3.2.1. Conduta: assinar, na condição de representantes do IGESDF, o 2o Termo de Ajustamento de Conduta sem exigir a devida fundamentação, baseada em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, no Contrato 058/2021 9.11.3.3. Responsável: Sociedade Salutar Alimentação e Serviços Ltda., CNPJ 26.684.275/0001-85. 9.11.3.3.1. Conduta: receber pagamentos com superfaturamento em decorrência de cobrança sem a devida justificativa baseada em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, no Contrato 058/2021: Data de ocorrência Valor Histórico 06/04/2023 1.000.000,00 14/04/2023 750.000,00 20/04/2023 750.000,00 28/04/2023 657.958,12 08/05/2023 1.000.000,00 12/05/2023 1.000.000,00 19/05/2023 750.000,00 25/05/2023 750.000,00 02/06/2023 750.000,00 06/06/2023 750.000,00 14/06/2023 750.000,00 23/06/2023 600.000,00 28/06/2023 500.000,00 9.11.4. Irregularidade: pagamentos com superfaturamento relativos à execução do Contrato 058/2021 decorrentes de estimativas mensais de valores de serviço de fornecimento de alimentação hospitalar desprovidas da necessária fundamentação em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, referentes ao período de julho de 2023 a março de 2024. 9.11.4.1. Dispositivos violados: art. 37 da Constituição Federal c/c Cláusula Vigésima Primeira, do Contrato de Gestão 001/2018 c/c art. 2o do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto (Portaria 611, de 23 de setembro de 2022); 9.11.4.2. Responsáveis: Cleber Sipoli da Silva, CPF XXX.861.301-XX, ex-Diretor Presidente interino, Emanuela Dourado Rebelo Ferraz, CPF XXX.362.663-XX, ex-Diretora de Inovação, Ensino e Pesquisa, Radam Nakai Nunes, CPF XXX.248.552-XX, atual Consultor Jurídico, Caio Valério Gondim Reginaldo Falcão, CPF XXX.968.973-XX, ex-Diretor de Administração e Logística, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, CPF XXX.947.133-XX, ex-Diretor de Atenção à Saúde. 9.11.4.2.1. Conduta: aprovar o 2o Termo de Ajustamento de Conduta sem exigir a devida fundamentação, baseada em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, no Contrato 058/2021; 9.11.4.3. Responsáveis: Diretor-Presidente, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, CPF XXX.947.133-XX, ex-Diretor de Administração e Logística, Antônio Carlos Garcia Martins Chaves, CPF XXX.531.381-XX. 9.11.4.3.1. Conduta: celebrar o quinto e sexto termo aditivo ao Contrato 058/2021 sem exigir a devida fundamentação, baseada em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, no Contrato 058/2021; 9.11.4.4. Responsável: Sociedade Salutar Alimentação e Serviços Ltda., CNPJ 26.684.275/0001-85. 9.11.4.4.1. Conduta: receber, na condição de sociedade empresária contratada, pagamentos com superfaturamento em decorrência de cobrança sem a devida justificativa baseada em acordos coletivos de trabalho e índices como o IPCA, e sem respaldo contratual, no Contrato 058/2021: Data de ocorrência Valor Histórico 06/07/2023 750.000,00 12/07/2023 758.225,17 14/07/2023 500.000,00 21/07/2023 750.000,00 27/07/2023 750.000,00 01/08/2023 750.000,00 07/08/2023 1.000.000,00 15/08/2023 750.000,00 17/08/2023 250.000,00 22/08/2023 700.000,00 29/08/2023 1.000.000,00 05/09/2023 900.000,00 08/09/2023 500.000,00 12/09/2023 900.000,00 19/09/2023 500.000,00 21/09/2023 250.000,00 25/09/2023 450.000,00 26/09/2023 1.000.000,00 03/10/2023 525.351,93 05/10/2023 1.195.433,55 06/10/2023 981.667,46 17/10/2023 750.596,19 20/10/2023 400.000,00 26/10/2023 98.814,84 27/10/2023 490.529,71 31/10/2023 1.366.593,18 07/11/2023 1.107.533,47 09/11/2023 25.899,57 14/11/2023 47.431,97 17/11/2023 500.000,00 21/11/2023 1.054.853,49 23/11/2023 148.687,46 28/11/2023 717.036,09 29/11/2023 424.757,18 06/12/2023 1.250.000,00 12/12/2023 750.000,00 19/12/2023 471.978,60 20/12/2023 750.000,00 21/12/2023 2.500.000,00 27/12/2023 500.000,00 03/01/2024 750.000,00 05/01/2024 507.117,74 09/01/2024 510.069,93 11/01/2024 13.277,29 12/01/2024 874.866,94 17/01/2024 438.376,36 18/01/2024 257.173,88 19/01/2024 525.000,00 24/01/2024 667.104,00 31/01/2024 121.270,85 02/02/2024 656.879,23 07/02/2024 204.229,19 16/02/2024 769.985,80 21/02/2024 679.305,74 28/02/2024 853.571,70 12/03/2024 77.441,24 22/03/2024 1.034.036,41 26/03/2024 103.487,82 9.12. converter os autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, constituindo-se processo específico com as peças evidência 163 a 169, autorizando, desde logo a citação solidária dos responsáveis a seguir relacionados para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa quanto à irregularidades a seguir detalhadas em razão das condutas especificadas ou recolham aos cofres do Fundo Nacional de Saúde as quantias abaixo indicadas, atualizada monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.12.1. Irregularidade: contratação emergencial firmada com fornecedor do medicamento norepinefrina, conforme nota fiscal 000.000.295, emitida em 19/8/2020, presente no processo SEI 04016-00073122/2020-59, sem observar a proposta de menor preço da fase de cotação de preços, dentre os participantes que não haviam sido desclassificados nesta fase; 9.12.2. Dispositivo violado: art. 37 da Constituição Federal, que elenca como um dos princípios da administração pública a eficiência, assim como ao próprio art. 1o do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, que lista a eficiência e a economicidade, como princípios que devem reger as contratações realizadas pelo Instituto; 9.12.3. Responsáveis: Dener Moreira Abuchain Suarez, CPF XXX.950.941-XX, ex-analista de compras; Nayara de Araújo Sousa Borges, CPF XXX.659.553-XX, ex-chefe do Núcleo de Compras de Insumos; 9.12.3.1. Conduta: adjudicar, na condição de responsáveis pelo processo de compra, a ata de julgamento e classificação de propostas de preços em desacordo com o mapa comparativo de preços (evidência 165), ou seja, sem observar a proposta de menor preço da fase de cotação de preços, dentre os participantes que não haviam sido desclassificados nesta fase; 9.12.4. Responsáveis: Sérgio Luiz da Costa, CPF XXX.473.408-XX, ex-Diretor-Presidente do IGESDF; e Carliane Rodrigues Oliveira, CPF XXX.082.331-XX, ex-Gerente de Insumos Farmacêuticos e OPME; 9.12.4.1. Conduta: celebrar, na condição de Diretor-Presidente do IGESDF e de Gerente de Insumos Farmacêuticos e OPME, o contrato, sem avaliação prévia dos documentos que subsidiaram a contratação, sobretudo no que tange ao mapa comparativo de preços e a ata de julgamento e classificação de propostas de preços, haja vista a alta materialidade do contrato (R$ 4.140.000,00). 9.13. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 019.253/2023-0 , que trata da Solicitação do Congresso Nacional da qual decorreu a presente fiscalização, nos termos do Acórdão 2054/2023-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo; 9.14. encaminhar cópia desta deliberação e do relatório de auditoria ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para que adote as medidas que entender cabíveis relativamente à potencial existência de irregularidades nos processos seletivos promovidos pelo IGESDF, análogas às verificadas nesta fiscalização, que podem ensejar a declaração de nulidade administrativa ou judicial dos certames; 9.15. encaminhar cópia desta deliberação e do relatório de auditoria ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (ref. Ação Civil Pública Cível ACPCiv 0000247-02.2018.5.10.0016), à Assembleia Legislativa do Distrito Federal, ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ao Ministério Público Federal, ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, ao Ministério do Trabalho e do Emprego e ao Ministério Público do Trabalho; e 9.16. encaminhar cópia desta deliberação e do relatório de auditoria à Deputada Federal Erika Kokay e ao Deputado Distrital Gabriel Magno, em atendimento ao requerido nas representações TC Processo 024.402/2024-9 e TC Processo 022.234/2024-1 .